Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – RESISTÊNCIA OPOSTA PELO BANCO EXEQUENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO - EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se que os
embargos,
ordinariamente integrativos, tenham
efeitos infringentes,
desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

Hipótese em que a Exceção de Pré-Executividade, resistida pelo banco exequente, foi acolhida, para excluir do polo passivo da execução a massa falida, de sorte que devido o arbitramento de honorários advocatícios.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007051-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A MASSA FALIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência são imputados a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar a empresa autora credora o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

Alega que o v. acórdão apresenta omissões quanto ao fato de que houve pretensão resistida do Banco do Brasil S.A. à exceção de pré-executividade, bem como que a instituição financeira exequente prosseguiu com a execução individual face a massa falida, ciente da decretação da quebra há mais de 20 anos. Aponta que a a jurisprudência é pacífica quanto a sucumbência no acolhimento da exceção de pré-executividade.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id. 233924653). Aduz que o recurso tem nítida feição de rediscutir a matéria e conferir efeitos infringentes a decisão, o que não merece admissão. Registra que ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais, porquanto seus honorários são fixados pelo Juiz de Direito. Assevera quanto a aplicação do princípio da causalidade, em especial no caso de extinção do processo por motivo superveniente. Anota que a execução foi ajuizada em 1994 e a ação de falência em 2003, de modo que, quando do ajuizamento da ação, havia fundamento fático e jurídico. Sustenta que caso haja condenação em honorários advocatícios, estes devem ser fixados por equidade. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos com o objetivo de demonstrar que o v. acordão padece do vício de omissão.

O acórdão é omisso porque, realça, considerou apenas a causalidade, sem, contudo, considerar – aí a essência – a resistência oposta pelo embargado, no bojo da execução.

O quadro fático indica que o Banco, ora embargado, promoveu ação de execução contra a embargante, Trese e seus avalistas.

No curso da execução sobreveio à falência da devedora principal, quando então, fora levado ao conhecimento dos exequentes individuais – inclusive ao Banco embargado, que por força dos efeitos do decreto de falência, os créditos em execução deveriam ser perseguidos no processo falimentar.

Sucede que o Banco embargado, conquanto instado a tanto, se opôs à exclusão do lá executado Trese, da relação jurídica na execução.

Realmente nota-se que o Banco exequente opôs resistência, anos a fio, em excluir a Falida do polo passivo da execução, que também tramitava contra os avalistas.

Logo, se a exclusão se deu por decisão judicial que afastou a injustificada resistência oposta na execução pelo credor ora embargado, do polo passivo da execução, é caso, sim, de incidência de verba honorária.

Tal se dá porque não se cuida, então, de aplicação pura e simples do princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios hão que ser atribuídos a quem deu causa à execução.

Esse entendimento, aliás, posto no v. acórdão embargado – causalidade – não considerou – ai a omissão – a resistência oposta pelo Banco exequente, que defendia a permanência da inicialmente executada, mesmo depois de falida, no polo passivo da execução.

E aqui não se discute acerca do conteúdo jurídico da decisão que exclui a ora embargante do polo passivo da execução, mesmo porque não se recorre desse ato judicial.

De sorte que, presente no caso a omissão reclamado no recurso, examina-se, agora, após contraditório, a matéria, cuja consequência é o provimento parcial destes declaratórios, com efeitos infringentes, para arbitrar os honorários advocatícios em favor da embargante, (decisão processual terminativa) no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isso,
dá-se provimento parcial aos embargos de declaração para, aplicado o efeito infringente, arbitrar os honorários advocatícios em favor da embargante Trese Construtora e Incorporadora Ltda., no montante de R$ 50.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024